Tribunal: STF
Processo: SL 1905
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Holambra-SP contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2022588-93.2025.8.26.0000.
Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade com o objetivo de ver declarada a inconstitucionalidade de diversos cargos de provimento em comissão integrantes da estrutura administrativa do Município de Holambra, previstos no Anexo II da Lei Complementar Municipal nº 01/1993 e em legislações complementares posteriores. Sustentou o Ministério Público que tais cargos não se destinariam exclusivamente ao desempenho de funções de direção, chefia ou assessoramento, mas envolveriam, na realidade, atribuições de natureza burocrática, técnica ou operacional, em afronta ao artigo 115, inciso V, da Constituição do Estado de São Paulo e à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.010 da repercussão geral.
Em julgamento realizado em 17 de setembro de 2025, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou parcialmente procedente a ação direta, declarando a inconstitucionalidade de aproximadamente quarenta cargos em comissão, bem como de dispositivos legais correlatos, com modulação dos efeitos da decisão pelo prazo de 120 dias, contado da data do julgamento. O acórdão ressalvou a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé e determinou a adoção das providências administrativas necessárias para a extinção dos cargos declarados inconstitucionais, exoneração dos respectivos ocupantes e reorganização da estrutura administrativa municipal. Opostos embargos de declaração pelo Município, estes não foram conhecidos, em razão do reconhecimento de ilegitimidade recursal.
Na sequência, o Município interpôs recurso extraordinário, inadmitido na origem, o que ensejou a interposição de agravo e a consequente remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, onde o feito passou a tramitar sob o nº ARE 1.597.776. Diante desse contexto processual e considerando que o prazo de 120 dias fixado na modulação dos efeitos da decisão se encerraria em 10 de abril de 2026, o Município ajuizou o presente pedido de suspensão de liminar diretamente perante a Presidência do Supremo Tribunal Federal.
Sustenta o requerente que o pedido não visa rediscutir o mérito da ADI, mas prevenir grave lesão à ordem administrativa, à segurança jurídica e à economia pública decorrente da execução imediata do acórdão antes do trânsito em julgado. Argumenta que o prazo fixado é insuficiente para a complexa reestruturação administrativa exigida e que sua aplicação imediata inviabiliza o exercício do direito de recorrer, em desacordo com a jurisprudência do STF, que admite prazos mais amplos em casos semelhantes. Destaca, ainda, que a extinção abrupta de cargos em comissão comprometerá a continuidade dos serviços públicos, gerará impactos orçamentários relevantes e acirrará a instabilidade institucional. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos do acórdão até o trânsito em julgado da ADI.
É o relatório. Decido.
A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece:
“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
Na mesma direção, dispõe o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:
“Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 
Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.
A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:
“(...) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.
O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.
(...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva. O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.
Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.
O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in mora inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei). 
Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:
“Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 
Conforme se extrai dos autos, o Município interpôs recurso extraordinário contra o acórdão impugnado, que deu origem ao ARE nº 1.597.776. Contudo, conforme decisão proferida pela Presidência desta Corte em 08.04.2026, foi negado seguimento ao referido recurso, em razão de sua intempestividade, uma vez que o acórdão recorrido foi publicado em 30.09.2025 e o recurso extraordinário somente foi protocolado em 20.01.2026, fora do prazo legal.
A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por intempestividade, evidencia que a decisão impugnada transitou em julgado, não havendo mais controvérsia pendente de apreciação por esta Suprema Corte. Nessa circunstância, torna-se inviável o deferimento do pedido de suspensão, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de liminar ou de acórdão pressupõe decisão ainda passível de revisão, não sendo cabível quando já operado o trânsito em julgado da decisão cuja eficácia se pretende obstar. A medida prevista no art. 4º da Lei nº 8.437/1992 possui natureza excepcional e instrumental, destinada a neutralizar efeitos imediatos de decisões precárias ou ainda não definitivamente constituídas, o que não se verifica na hipótese. Nesse sentido, confira-se:
"Direito Processual. Embargos de declaração em suspensão de liminar recebidos como agravo interno. Trânsito em julgado da causa principal. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração, recebidos como agravo interno, contra decisão monocrática que negou seguimento a pedido de suspensão de acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que criava gratificação e cargos em comissão na estrutura administrativa do ente público requerente e previa a possibilidade de ocupação de funções comissionadas por servidores estranhos à carreira; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contados da data do julgamento, para a produção de efeitos da decisão. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível conhecer de pedido de suspensão de decisão que transitou em julgado. III. Razões de decidir 3. O pedido de suspensão se torna inviável após o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na demanda de origem. “[A] invalidação da autoridade da coisa julgada não se inclui na esfera de abrangência jurídica e no âmbito de destinação processual desse meio extraordinário” (SS 940, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 05.05.1998). IV. Dispositivo 4. Agravo interno a que se nega provimento." (SL 1.749-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe de 27.09.2024)
"AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. FASE EXECUTÓRIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (SS 5.112-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Plenário, DJe de 08.05.2017)
Registre-se, ainda, que o acórdão estadual foi proferido em 17.09.2025, com modulação de efeitos pelo prazo de 120 dias. Não obstante, o requerente optou por aguardar o integral escoamento do lapso temporal estabelecido, vindo a ajuizar a presente medida de contracautela apenas quando já iminente a implementação dos efeitos da decisão impugnada. Tal conduta revela comportamento contraditório, na medida em que a inércia deliberada é incompatível com a posterior invocação de situação emergencial, afastando a alegação de urgência necessária à concessão da medida excepcional postulada.
Diante desse contexto, a inexistência de controvérsia judicial pendente, em razão do trânsito em julgado do acórdão impugnado, aliada à conduta contraditória do requerente, inviabiliza o deferimento do pedido de suspensão.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente o pedido.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente